Tribunal: TJPA
Processo: 0820305-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820305-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO RONALDO MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0820305-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270)

AGRAVADO: JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA
(ADV. CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO – OAB/PA 19.544)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ALTERAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução para cobrança de saldo remanescente decorrente de atualização monetária e juros moratórios até o efetivo pagamento da obrigação, acrescido de honorários advocatícios. A agravante sustenta nulidade das intimações realizadas por meio eletrônico no portal do PJe, alegando ausência de cadastro válido e violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se eventual irregularidade na forma de intimação eletrônica da executada invalida os atos subsequentes do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o saldo remanescente referente à atualização monetária e juros de mora permanece exigível após o pagamento do débito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual civil adota o princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual a nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo, nos termos dos arts. 188 e 277 do CPC.

4.

A agravante teve ciência inequívoca do cumprimento de sentença ao ser intimada do mandado de penhora e avaliação em junho de 2024, ocasião em que reconheceu o débito e manifestou intenção de realizar o pagamento.

5.

A ciência inequívoca da execução afasta a alegação de nulidade absoluta e atrai a preclusão quanto à insurgência posterior acerca da forma de intimação anteriormente utilizada.

6.

O saldo remanescente executado decorre da incidência de atualização monetária e juros moratórios entre a data da última atualização do débito e o efetivo pagamento, constituindo consectários legais inerentes às obrigações pecuniárias.

7.

A Lei nº 11.419/2006 admite expressamente a realização de intimações por meio eletrônico em portal próprio aos usuários cadastrados, sendo desnecessária a publicação simultânea no Diário de Justiça Eletrônico.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade tanto das intimações realizadas pelo Diário de Justiça Eletrônico quanto daquelas efetuadas pelo portal eletrônico dos tribunais, inexistindo incompatibilidade entre os meios de comunicação processual.

9.

A ausência de acompanhamento regular das intimações eletrônicas pelo patrono constituído não pode ser imputada ao Poder Judiciário, especialmente em processo que tramita integralmente no sistema PJe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade decorrente de eventual irregularidade na intimação eletrônica exige demonstração concreta de prejuízo processual.

2.

A ciência inequívoca da execução pela parte executada afasta a alegação posterior de nulidade das intimações e atrai a preclusão.

3.

A atualização monetária e os juros moratórios permanecem exigíveis até o efetivo pagamento integral da obrigação.

4.

As intimações realizadas por meio do portal eletrônico do tribunal possuem validade jurídica nos termos da Lei nº 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 188, 277 e 523, §1º; CC, arts. 389 e 395; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Resolução CNJ nº 455/2022; Resolução CNJ nº 624/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.783.625/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 02 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820305-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270)

AGRAVADO: JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA
(ADV. CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO – OAB/PA 19.544)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0819771-70.2019.8.14.0301, ajuizado por
JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA
– rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução para cobrança do valor remanescente de R$ 9.542,29, correspondente à atualização monetária e juros de mora incidentes até o efetivo pagamento, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor reconhecido.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que não foi regularmente intimada do início da fase de cumprimento de sentença, em razão de suposto erro no sistema de comunicações processuais eletrônicas, que teria alterado, sem prévio aviso, a forma de intimação anteriormente realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico para o painel eletrônico do PJe/“Procuradorias”, embora inexistente cadastro válido da cooperativa nessa modalidade. Aduz que tal circunstância violou o contraditório, a ampla defesa, a boa-fé processual e a vedação à decisão surpresa, invocando o art. 205, §3º, do CPC, a Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução nº 624/2025, e precedente do STJ sobre nulidade da alternância injustificada do meio de intimação.

Afirma que somente tomou ciência do cumprimento de sentença em junho de 2024, ocasião em que promoveu o pagamento integral do valor exigido, razão pela qual reputa inexistente o saldo remanescente de R$ 9.542,29.

Aponta, ainda, que a decisão agravada implicou condenação indevida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre valor já adimplido, o que agravaria os prejuízos decorrentes da nulidade processual. Invoca precedentes do TJPA e do STJ para demonstrar a nulidade das intimações realizadas por sistema diverso. e requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com reconhecimento da inexigibilidade de valor remanescente e reforma da decisão recorrida.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Foi interposto agravo interno deste
decisum
.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a intimação eletrônica foi regularmente realizada ao advogado constituído, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006; que a executada deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário; que, ainda que se admitisse alguma irregularidade, houve ciência inequívoca da agravante em junho de 2024, com preclusão da alegação de nulidade; e que o saldo cobrado decorre apenas da atualização monetária e dos juros legais incidentes até o efetivo pagamento, inexistindo excesso de execução.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se eventual irregularidade na forma de intimação eletrônica da agravante, em sede de cumprimento de sentença, possui o condão de invalidar os atos executivos subsequentes e afastar a cobrança do saldo remanescente decorrente da atualização monetária e juros incidentes até o efetivo pagamento da obrigação.

Em outras palavras, discute-se se a alegada nulidade decorrente da alteração do meio de intimação processual — do Diário de Justiça Eletrônico para o portal eletrônico do PJe — inviabiliza a exigibilidade do crédito remanescente perseguido pelo exequente.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico tem como fundamento a observância do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da segurança jurídica, impondo-se que as comunicações processuais observem os meios legalmente previstos, de modo a assegurar ciência efetiva às partes. Não obstante, igualmente vigora no sistema processual civil o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, conforme inteligência dos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a agravante sustenta que houve alteração indevida da sistemática de intimação processual, passando as comunicações a ocorrer exclusivamente pelo portal eletrônico do PJe, mediante cadastro equivocado no sistema “Procuradorias”, sem que houvesse prévia ciência ou adesão válida da cooperativa a tal modalidade. Aduz, ainda, que apenas tomou ciência do cumprimento de sentença em junho de 2024, ocasião em que promoveu o pagamento integral do débito então exigido, razão pela qual entende inexigível o saldo remanescente executado.

Por sua vez, o agravado argumenta que a intimação eletrônica foi regularmente expedida ao patrono habilitado nos autos, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, bem como que eventual irregularidade restou superada pela inequívoca ciência da executada acerca da execução, sobretudo após a intimação do mandado de penhora e avaliação em junho de 2024, oportunidade em que houve reconhecimento do débito e manifestação de intenção de pagamento.

Confrontando os argumentos das partes,
entendo que não assiste razão à agravante.

Isso porque, ainda que se admita, apenas em tese, a existência de alguma irregularidade na forma inicial de intimação eletrônica, verifica-se que a agravante teve ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença, ao menos em junho de 2024, quando formalmente intimada do mandado de penhora e avaliação, oportunidade em que reconheceu o débito e informou que realizaria o pagamento.

Tal circunstância revela inequívoca ciência do ato processual, afastando a alegação de nulidade absoluta e atraindo a incidência da preclusão quanto à insurgência posterior acerca da forma de intimação anteriormente utilizada.

Ademais, conforme bem consignado pelo juízo de origem, o valor remanescente perseguido
não decorre exclusivamente da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, mas sobretudo da atualização monetária e dos juros moratórios incidentes entre a data da última atualização do débito e o efetivo pagamento realizado em 15/07/2024,
consectários legais inerentes às obrigações pecuniárias, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil.

Além disso, a Lei nº 11.419/2006 prevê, expressamente, a possibilidade de realização de intimações por meio eletrônico em portal próprio aos usuários cadastrados, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme disposto em seu art. 5º.

Reforço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entende inexistir incompatibilidade entre as duas formas de intimação, ou seja, ambas são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES.

1.(...) omissis,

2. De acordo com a orientação fixada em atual precedente da Corte Especial (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021, DJe 9/6/2021), "a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais".

3. Ambas as formas de intimação descritas são igualmente aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados.

4. Logo, na hipótese, a intimação realizada por meio do Diário de Justiça é plenamente válida, não havendo que se cogitar de ausência de intimação, conforme alega a agravante.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1783625/RJ - Rel. Ministro OG FERNANDES - SEGUNDA TURMA - DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2022 - DJe 06/09/2022). Grifei.

Acrescento, ainda, como bem destaquei na ocasião da análise da liminar que, “
após o protocolamento da petição de cumprimento de sentença ocorrido em 04/09/2023, a ora Agravante habilitou novos patronos em 28/04/2023, tendo somente em 16/08/2023 sido prolatada a decisão de intimação para pagamento integral da dívida”,
fato este que enfraquece, ainda mais sua tese
.

Por derradeiro, evitando desnecessária tautologia, salutar transcrever o seguinte excerto da decisão ora agravada, que bem elucidou os fatos nos autos: “
Não há nos autos elementos que indiquem uma
alteração inopinada do meio de intimação judicial que pudesse ter surpreendido a parte executada
. O sistema PJe, no qual o processo tramita, utiliza a intimação eletrônica como padrão, e a ausência de acesso ou acompanhamento regular por parte do advogado constituído não pode ser imputada como falha do Poder Judiciário. Ademais, a própria certidão de ID 103307560 é clara ao indicar que a executada foi "devidamente citada" (intimação para cumprimento), e não há qualquer registro formal nos autos de arguição de nulidade da intimação no momento oportuno, isto é, logo após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário ou a apresentação da impugnação. Mesmo que se pudesse cogitar alguma irregularidade na intimação eletrônica inicial, o que se admite apenas para fins de argumentação, a certidão da Oficiala de Justiça de 15 de junho de 2024 (ID 117696610
) comprova que a representante jurídica da UNIMED, Dra. Juliana Santos, foi formalmente intimada do Mandado de Penhora e Avaliação (ID 106964912)
. Essa intimação, ocorrida em junho de 2024, conferiu à executada ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença e dos valores devidos. Ao ser intimada do mandado, a advogada informou que a empresa "optou pelo pagamento integral do débito, que irá realizar seguindo procedimentos". Tal conduta demonstra o reconhecimento da dívida e a intenção de quitá-la, confirmando que a executada teve ciência da execução. (...) O pagamento do valor de R$ 90.969,73 foi realizado em 15 de julho de 2024 (ID 120979854). Contudo, o exequente JOAO RONALDO MENDONCA DA SILVA, em sua petição de 29 de julho de 2024 (ID 121615738),
elucidou que o valor depositado correspondia ao cálculo do débito atualizado até setembro de 2023. A dívida, por sua natureza, continua a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora até a data do seu efetivo e integral pagamento.
É fundamental distinguir os acréscimos decorrentes da mora no cumprimento da obrigação pecuniária (correção monetária e juros de mora) daqueles decorrentes da inobservância do prazo para pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença (multa e honorários do artigo 523, §1º do CPC)”.

Conclui-se, assim, ante a ausência de teratologia, que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/06/2026